Tribunal: TJDFT
Processo: 0752112-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE AÇÃO COLETIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de contradição quanto à delimitação temporal dos efeitos de ação coletiva, com pedido subsidiário de reconhecimento de omissão ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou erro material ao afastar a possibilidade de delimitar temporalmente os efeitos da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, I, do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição interna ou omissão no julgado, não servindo como sucedâneo recursal.
4. A contradição relevante é a intrínseca, existente entre premissas, fundamentos e conclusões da decisão, e não entre o acórdão e fatores externos, como precedentes ou teses das partes.
5. O acórdão embargado manteve a decisão agravada, a qual limitou os efeitos da sentença coletiva ao período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 1997, conforme o título executivo judicial e precedente da 6a Turma Cível (Acórdão no 1864083).
6. Não se verifica contradição, mas apenas conclusão contrária ao interesse do embargante, o que não justifica o manejo dos aclaratórios.
7. Também não se identificam omissão ou erro material, pois a decisão enfrentou de forma suficiente a questão suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a intrínseca, existente entre fundamentos e conclusões do julgado.
2. Divergência entre a decisão judicial e o interesse da parte não configura contradição sanável por embargos.
3. A ausência de omissão e de erro material afasta a possibilidade de integração do acórdão recorrido por meio dos aclaratórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão no 1864083.

(jp)